Tribunal: STF
Processo: RE 82336
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
Recurso de Revista. Prova da divergência. 
Conforme decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE 78.937-SP, a prova da divergência feita com a exata indicação dos Diários da Justiça, nos quais se deu a publicação dos acórdãos dissidentes, satisfaz às exigências do art. 854 do antigo CPC. 
No caso, além da indicação dos Diários da Justiça, o recorrente fez acompanhar a petição de recurso de cópias em "xerox" das decisões divergentes. 
RE conhecido e provido.